Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-79.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), GRAZIELA SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.078.542-09 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança:

1000567-79.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Impetrante:

GRAZIELA SILVA DOS SANTOS

Impetrado:

Dr. Otavio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Litisconsorte:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE NÃO EFETUOU O PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA DE FORMA SATISFATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.

A Impetrante, não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência. Por conseguinte, o pedido de justiça gratuita foi indeferido sendo determinada a intimação para recolhimento das custas no prazo de 48horas, o que também não ocorreu.

4.

Diante da ausência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a denegação do
mandamus
é imperativa.

5.

SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requerido nos autos no 1003062-98.2021.8.11.0006 em que a Impetrante discute a legitimidade do débito negativado pela empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

A Impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A
liminar foi indeferida
, conforme decisão proferida no ID no

167590684.

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id no

170322176.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado no116 do FONAJE.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a impetrante se limitou a informar que é operadora de caixa, contudo, não apresentou documentos que comprovassem sua condição financeira para, assim, ser beneficiado pela justiça gratuita. A petição está desacompanhada de comprovantes de receitas, holerites, carteira de trabalho, despesas e qualquer outra informação que comprovam a hipossuficiência financeira da Impetrante.

Deste modo, não sendo juntada a documentação, tampouco realizado o pagamento do preparo no prazo de 48 horas, correta a sentença que declarou o recurso deserto.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental, de que a Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcarem com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

Sobre o tema, cumpre citar as lições de Theotonio Negrão

“[..]
‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’
(STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28a ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, não tendo havido a juntada de documento hábil para comprovar a situação de hipossuficiente
,
há que se denegar a segurança.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
GRAZIELA SILVA DOS SANTOS
e no mérito
VOTO
no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, e, consequentemente, mantendo a decisão objurgada.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023